Tribunal: TJES
Processo: 5026723-26.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026723-26.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: MARIA ELIZA TAVARES MARTINS e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOOS DE IDA E VOLTA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00 para cada um dos três autores), em razão do cancelamento de voos nos trechos de ida e volta, com atrasos superiores a 8 e 12 horas, respectivamente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o feito deve ser suspenso com base no Tema 1.417 do STF; (ii) se o cancelamento por readequação de malha aérea afasta a responsabilidade da transportadora; e (iii) se o atraso expressivo e reiterado (ida e volta) caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Preliminar: Rejeita-se a suspensão processual pelo Tema 1.417 do STF, pois a tese de repercussão geral limita-se a casos de fortuito externo. A "readequação de malha aérea" ou "manutenção não programada" constitui fortuito interno, risco inerente à atividade econômica da ré. 4. Mérito: A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva (art. 14, CDC). Embora o STJ entenda que o dano moral por atraso de voo não é presumido (
in re ipsa
), a excepcionalidade do caso concreto — dois cancelamentos na mesma viagem com esperas extremamente prolongadas — extrapola o mero aborrecimento e atenta contra a dignidade do consumidor. 5. O
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 5.000,00 por autor) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade da falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Legislação relevante citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 734.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.417 (distinção); STJ, REsp 1.796.716-MG (distinção pela gravidade do caso concreto).

RELATÓRIO.

1. Os autores alegam que adquiriram passagens aéreas para os dias 07/02/2025 e 14/02/2025, no trecho Vitória/ES – Rio de Janeiro/RJ. Aduzem que sofreram dois cancelamentos de voos (ida e volta), com atrasos na chegada ao destino final superiores a 8 horas no primeiro trecho e 12 horas no segundo. Sustentam que a justificativa da ré de "mau tempo" foi inverídica, tratando-se, na realidade, de "readequação da malha aérea". Pleitearam indenização por danos morais no valor total de R$ 30.000,00.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais para cada um dos três autores, totalizando R$ 15.000,00.

3. A recorrente LATAM insurge-se contra a condenação, alegando, em síntese: ausência de ato ilícito; o voo foi alterado por necessidade de readequação da malha aérea, o que seria motivo de força maior. Inexistência de prova do dano; sustenta que não houve comprovação de lesão extrapatrimonial efetiva, tratando-se de mero dissabor. Jurisprudência do STJ; cita que o dano moral em transporte aéreo não é in re ipsa (presumido) e exige prova da repercussão. Quantum indenizatório; eventualmente, requer a minoração do valor arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO.

4. Compete inicialmente afastar qualquer pretensão de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF. A suspensão nacional ali determinada refere-se estritamente a casos de fortuito externo (força maior ou caso fortuito). A lide em tela versa sobre cancelamento por "readequação de malha aérea", que se caracteriza juridicamente como fortuito interno — risco inerente à atividade explorada pela companhia — não se subsumindo, portanto, à tese de repercussão geral mencionada.

5. No mérito, a sentença não merece reforma. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º). A responsabilidade da transportadora é objetiva, conforme art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil.

6. Embora a jurisprudência recente do STJ (REsp 1.796.716-MG) tenha se inclinado a afastar o dano moral presumido (in re ipsa) em atrasos de voo, exigindo prova de violação aos direitos da personalidade, o caso concreto apresenta peculiaridades gravosas: houve dois cancelamentos distintos na mesma viagem (trechos de ida e volta).Os atrasos foram de extrema magnitude (8 e 12 horas), superando em muito o tempo de tolerância ou os transtornos corriqueiros do tráfego aéreo. A "readequação de malha" é falha operacional que não pode ser repassada ao consumidor.

7. Tal cenário frustra a legítima expectativa do consumidor e configura descaso, gerando o dever de indenizar pela evidente falha no serviço.

8. O valor de
R$ 5.000,00
para cada autor mostra-se adequado às circunstâncias do caso (dobra de eventos e longas horas de espera), atendendo à finalidade compensatória e ao caráter pedagógico-punitivo, sem configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO.

9
.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença originária por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)